Tribunal: STF
Processo: Rcl 51820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. SEGUIMENTO. NEGATIVA.
1.     Cuida-se de reclamação formalizada por Gabriel Moreira Braga contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Juiz de Fora-MG, exarado no processo nº 501447610-2019.8.13.0145, o qual confirmou sentença do Juizado Especial de improcedência da pretensão autoral.
2.     Na origem, o ora reclamante propôs ação declaratória de nulidade de ato administrativo visando obter provimento jurisdicional que, em síntese, revisasse (e substituísse) a atuação da banca examinadora do concurso público para o cargo de Procurador Municipal de Juiz de Fora, regido pelo Edital nº 03/2016, sob a alegação de ter havido “erros grosseiros” no espelho de correção da prova discursiva.
3.     Considera indevida, no caso, a aplicação do Tema 485 do ementário da repercussão geral do STF, ao mesmo tempo em que entende violadas as decisões proferidas por esta Corte, dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes, no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.872/PI e 5.003/SC.
4.     Requer a procedência do pedido no sentido de que, cassado o acórdão reclamado, seja reconhecida a nulidade parcial do ato administrativo atacado, “reverberando na atribuição da pontuação inerente ao ponto crucial’(dois pontos) na nota de prova discursiva do Reclamante, fazendo o mesmo voltar a figurar no na classificação final do concurso 03/2016, tal como se encontrava quando da homologação da classificação final”.
5.     Em 11/03/2022, o reclamante apresenta pedido de tutela de urgência, apontando ato administrativo publicado em 10/03/2022, por meio do qual a Prefeitura de Juiz de Fora convocou o décimo quarto colocado no certame sub examine, devendo ele, reclamante, ser o próximo convocado, já que figurava na 15ª posição antes de ser desclassificado a partir da revogação de decisão liminar inicialmente concedida pelo Poder Judiciário de Minas Gerais.
6.     É o relatório. Decido.
7.     A reclamação reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).
8.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Tribunal, nos artigos 156 a 162 do Regimento Interno.
9.     No caso em tela, a alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar decisões deste Supremo Tribunal Federal, exaradas nas ADI2.872 e 5.003, ao tempo em que teria aplicado indevidamente a decisão resultante no Tema 485 da repercussão geral.
10.     Sem razão a parte reclamante.
11.     Os julgados mencionados, conquanto possuam caráter vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República, não guardam pertinência estrita e direta com a questão versada na decisão reclamada.
12.     Com efeito, no julgamento da ADI 2.872/PI, esta Corte afastou dispositivo da Constituição do Estado do Piauí que, em desacordo com o princípio da simetria, fixou a espécie normativa lei complementar para tratar de matéria que, de acordo com a Constituição Federal, bastaria lei ordinária. E no julgamento da ADI 5.003/SC, o STF reafirmou esse posicionamento, desta feita em relação a dispositivos da Constituição do Estado de Santa Catarina.
13.     Ora, nenhum desses julgamentos socorre a parte reclamante para os fins desta reclamação, já que nada versam sobre o tema aqui debatido, qual seja, intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de banca examinadora de concurso público.
14.     Não havendo relação de pertinência direta entre a decisão reclamada e o(s) julgado(s) apontado(s) como paradigma(s), é claramente inviável o uso da reclamação, ação constitucional de natureza singular que, conforme ampla e remansosa jurisprudência desta Corte, requer, primo ictu oculi, estrita aderência entre as decisões confrontadas.
15.     Dentre os abundantes julgados nesse sentido, de ambas as Turmas do STF, cito:
    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1042 do CPC caracteriza erro grosseiro da parte. 
    2. Reclamação em que se impugna decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de requisitos processuais para seu conhecimento. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no Tema 784 da repercussão geral, que trata de “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. 
    3. Agravo interno desprovido.
    (Ag.Reg. na Reclamação 37.252/DF, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, Sessão Virtual 15 a 21 de maio de 2020)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 44. NÃO OCORRÊNCIA. TEMAS 338 E 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 
    II - O Juízo de origem limitou-se a interpretar de modo razoável as regras editalícias, não ficando demonstrada, portanto, violação de decisões de caráter vinculante desta Corte. 
    III - É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e os entendimentos que o STF consolidou nos Temas 338 e 485 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 44. 
    IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. 
    V - Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Ag.Reg. na Reclamação 47.889/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 04/11/2021)
16.     De todo modo, ainda que fosse o caso de adentrar na matéria de fundo, o que, repita-se, não se afigura viável na estreita via reclamatória, o julgamento do RE nº 632.853 RG, que resultou na fixação do Tema 485 do ementário de repercussão geral do STF, consolidou reiterada jurisprudência desta Corte no sentido de que, em relação a concursos públicos e critérios de correção, deve imperar o minimalismo judicial.
17.     É o que se extrai cristalinamente da ementa daquele julgado:
    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.
    (RE 632.853/CE, Plenário, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 29/06/2015)
18.     No caso vertente, além da ausência de estrita aderência aos julgamentos apontados como paradigmas (ADI2.872 e 5.003), a decisão reclamada alinha-se à tese da mínima intervenção judicial, exatamente como definido pelo STF no Tema 485, reforçando os fundamentos que desaguam na manifesta inviabilidade da via reclamatória.
19.     Não se desconhece que a tese resultante desse julgamento, em caráter excepcionalíssimo, reconheceu a possibilidade de o Poder Judiciário aferir a “compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. Referida exceção, porém, não comporta conhecimento na estreita via da reclamação.
20.     Ante o exposto, com espeque no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de tutela provisória incidental.
Brasília, 17 de março de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator